Tribunal: CARF
Processo: 10880.673019/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673019/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.774 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação. Descumprido este prazo, não há instauração da fase
litigiosa e, por conseguinte, fica inviabilizada a apreciação do mérito do direito
creditório no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 139/146) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que não
conheceu Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (i) homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 18432.69676.190908.1.3.02-3278; e (ii) não homologou as
compensações feitas por meio dos PER/DCOMPs no 25971.67139.151008.1.7.02-5929
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673019/2011-26
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673019/2011-26

28884.64268.201008.1.3.02-5630. Tais compensações foram feitas com a utilização de suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
De acordo com análise de crédito (fls. 14), a conclusão do Despacho Decisório se
deu em função da falta de confirmação de parcelas de IRRF, não comprovadas ou comprovadas
parcialmente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 18/119), que não
foi conhecida pela DRJ por intempestividade. O acórdão (fls. 127/132) fundamentou essa
conclusão, em síntese, no seguinte:
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório por AR em 16/01/2012 (fl. 13).
Todavia, não se sabe a razão, foi também cientificado por edital (O edital foi afixado em
02/03/2012 e desafixado em 17/03/2012 - fl. 120).
Já a manifestação de inconformidade foi protocolada em 23/04/2012, conforme se
constata pela tela abaixo do sistema SIEF/WEB da Secretaria da Receita Federal:

Se tomarmos como referência a data de ciência constante do AR, 16/01/2012, o
interessado poderia apresentar a manifestação de inconformidade até o dia 15/02/2012.
Já se tomarmos como referência a data de ciência constante do edital, 17/03/2012
(décimo sexto dia da afixação do edital – 02/03/2012), o interessado poderia apresentar
a manifestação de inconformidade até o dia 18/04/2012.
Como o interessado apresentou a manifestação de inconformidade em 23/04/2012,
independentemente de qual meio de intimação que se considere feita a intimação, a
mesma é intempestiva.
Sendo assim, voto para NÃO CONHECER da manifestação de inconformidade, e NÃO
RECONHECER o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 139/146), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
A Recorrente aguardou por sete anos o julgamento da sua Manifestação de
Inconformidade, com descumprimento do prazo de 360 dias previsto no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673019/2011-26

art. 24 da Lei no 11.457/07. A violação desse dispositivo seria patente, pois
além de aguardar a Recorrente não teve o mérito do seu pedido apreciado;
(ii)
No mérito, haveria erro material na indicação do CNPJ de uma das fontes
pagadoras, sendo evidente a retenção no valor de R$ 563.444,27.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário em 27/09/2019, dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação via carta com aviso de recebimento (fls. 136), por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Da análise das razões recursais, verifico que a Recorrente não contestou, em
momento algum, a conclusão da DRJ pela intempestividade da sua Manifestação de
Inconformidade. Assim, esta questão tornou-se incontroversa nestes autos.
O fato de o prazo do art. 24 da Lei no 11.457/07 ter sido descumprido daria
margem, eventualmente, ao direito da Recorrente de requerer, judicial ou administrativamente, a
apreciação da sua manifestação de inconformidade. Este fato não é suficiente, porém, para tornar
tempestiva a sua defesa, desconsiderando o prazo legal do art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430/96.
Sendo intempestiva a Manifestação de Inconformidade, não há instauração de fase
litigiosa, sendo inviável a apreciação do mérito do direito creditório. Nesse sentido:
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. A Manifestação de Inconformidade somente
será conhecida se apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do
Despacho Decisório que negou a compensação. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO. É preclusa a apreciação
de matéria no Recurso Voluntário quando considerada intempestiva a apresentação da
correspondente manifestação de inconformidade. Recurso Voluntário Negado. (Acórdão
no 3402-006.082, Rel. Cons. Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sessão de 30/01/2019)
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. A manifestação de
inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal nem tem o condão de restabelecer o litígio em segunda instância. O recurso
voluntário interposto contra decisão de primeira instância que não conheceu dela por
intempestividade não deve ser objeto de decisão, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade. Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3301-002.170, Rel. Cons.
Antonio Lisboa Cardoso, Sessão de 29/01/2014)
Diante do exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe
nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.673019/2011-26

Fl. 151
DF CARF MF
Original